Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-35.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002434-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KLAYTON RAFAEL MOREIRA DA COSTA - CPF: 034.081.411-00 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 882.948.111-49 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE JUSTIÇA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo de instrumento interposto por
Roberto Ribeiro da Costa
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato da
Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
, indeferiu a liminar.

Assegura que foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente Penitenciário. Na quinta (5ª) fase, investigação social, restou “ contraindicado”, ao argumento de que “não possuía conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo pleiteado”.

Assevera que solicitou pedido de revisão contra o resultado preliminar da investigação social, o qual foi “parcialmente revisto, porém a contraindicação foi mantida sob a alegação de não ter ele supostamente declarado no item 61 da referida FIC, ter sido preso, detido ou autuado em flagrante, sendo tal fato de seu conhecimento, na clara intenção de induzir os examinadores a erro”.

Afiança que “apresentou toda a documentação solicitada, comprovando assim sua idoneidade e aptidão para exercício do cargo para o qual foi aprovado, conforme se pode constatar com juntada das diversas certidões de nada consta ora anexadas, restando provado que o mesmo não possui antecedentes criminais ou policiais, bem como, não pesa contra o candidato qualquer tipo de condenação, de modo que, fica mais que evidente que a questão/item 61 da FIC é tendenciosa e induz o candidato a erro, ao respondê-la”.

Sustenta que “ao responder a seguinte pergunta ‘Já foi preso, detido ou autuado em flagrante?’ com um não, acreditou estar respondendo a questão relacionada a prisões ou detenções da seara criminal, haja vista, a natureza do cargo pretendido, do mesmo modo que, no momento nem se quer recordou do seu recolhimento coercitivo, em razão de débito alimentar, em processo de execução arquivado a mais de 07 (sete) anos.”

Afirma que “segundo o atual entendimento jurisprudencial, mesmo se houvesse algum procedimento em curso contra o recorrente, este não estaria impedido de tomar posse no referido concurso, desde que, contra ele não exista sentença penal condenatória transitada em julgado ou que o procedimento em aberto fosse fundamentado em razão da prática de crimes de corrupção ou fraude a administração pública”.

Foi determinado o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 2089905).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 3190472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Ribeiro da Costa em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança - Processo nº 1004729-19.2018.8.11.0041, que tramita perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado pelo recorrente em desfavor de ato da Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, indeferiu a liminar pleiteada, consubstanciada na retificação do resultado final do concurso público regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH, declarando-o apto e indicado ao cargo para o qual concorreu e foi aprovado no certame em tela.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o nº 1004729-19.2018.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 19/05/2020, sendo publicada no DJ Eletrônico em 22/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020